Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012011-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CARLA SAISI MATEUSSI - CPF: 224.207.438-57 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 11.550.702/0001-65 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CRISPIM GOMES JUNIOR - CPF: 966.864.058-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 618/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, nos termos da Súmula 618/STJ.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos §§1º e 2º do art. 373 do CPC/2015 no tocante à inversão do ônus da prova.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no julgado, que enfrentou de forma fundamentada os aspectos essenciais, especialmente quanto à aplicação do Princípio da Precaução e à inversão do ônus probatório em matéria ambiental, com base no art. 21 da L. 7.347/1985 e art. 6º, VIII, do CDC.

4. O acórdão ressaltou que a inversão do ônus da prova decorre da responsabilidade objetiva e solidária em casos de danos ambientais, além de destacar a aplicabilidade da Súmula 618/STJ e da jurisprudência consolidada.

5. A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito do julgado, pretensão incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não cabe a oposição de embargos de declaração para reexame de matéria devidamente analisada no acórdão embargado, na ausência de obscuridade, contradição, erro material ou omissão
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, §§1º e 2º, e 1.022; L. 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 618/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2019; TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública Ambiental n. 1000160-71.2022.8.11.0093, nos termos da Súmula 618 do STJ.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a incidência das regras do art. 373, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, alegando que a inversão do ônus da prova, embora respaldada pela Súmula 618 do STJ, depende do preenchimento de requisitos específicos e não pode ser aplicada de forma automática.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, sendo o acórdão embargado revisto e ao fim seja afastada a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas em id. 253822194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública Ambiental n. 1000160-71.2022.8.11.0093, nos termos da Súmula 618 do STJ.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em tela, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve análise específica sobre a incidência dos §§1º e 2º do art. 373 do CPC quanto à inversão do ônus da prova determinada.

Com a devida vênia, não assiste razão ao embargante.

Da atenta análise dos autos, verifico que a questão foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apreciou de forma fundamentada todos os aspectos essenciais à solução da controvérsia, concluindo pela manutenção da inversão do ônus probatório com base em sólida fundamentação jurídica.

Com efeito, o acórdão assentou expressamente que "
o Princípio da precaução aplicado à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental
".

Ademais, o julgado invocou não apenas a Súmula 618/STJ, mas todo o arcabouço normativo que autoriza a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, incluindo o art. 21 da Lei n° 7.347/85 c/c art. 6°, VIII do CDC, além de farta jurisprudência sobre o tema.

O que se percebe, na realidade, é que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse ponto, importante destacar que a inversão do ônus da prova em matéria ambiental não configura exceção à regra geral do art. 373 do CPC, mas sim uma derivação lógica do sistema especial de proteção ao meio ambiente, calcado nos princípios da precaução e da responsabilidade objetiva.

Como bem pontuado no parecer ministerial, o direito ambiental constitui verdadeiro "
subsistema processual paralelo ao tradicionalismo do Código de Processo Civil
", dotado de instrumentos próprios voltados à máxima efetividade da tutela ambiental, dentre os quais se destaca a facilitação da prova através da sua inversão.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, estando o acórdão devidamente fundamentado quanto à inversão do ônus da prova, em consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a tutela ambiental.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024